Tribunal: TJMT
Processo: 0000063-78.2018.8.11.0077
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000063-78.2018.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JULIANO RODRIGUES - CPF: 442.561.321-04 (EMBARGADO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000063-78.2018.8.11.0077

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: JULIANO RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - EXPRESSO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando declaradamente utilizados com o único propósito de prequestionamento para fins de interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000063-78.2018.8.11.0077

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: JULIANO RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação.

A embargante aduz que o aresto é omisso com relação ao pedido de prequestionamento a respeito dos artigos 188, I, 206, §3o, IV, 389, 394 e 397 do CC; 85, §2o, e 487, III, ‘c’, do CPC, 71, §5o, II, do Decreto n. 5.163/04, e 1o, 1o-A, 3o e 4o, da Lei n. 13.606/2018.

Aduz que
no presente caso se revela necessário o prequestionamento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que no presente declaratório a Embargante utiliza-se do meio cabível e adequado para tal desiderato.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000063-78.2018.8.11.0077

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: JULIANO RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante aduz que o aresto é omisso com relação ao pedido de prequestionamento a respeito dos artigos 188, I, 206, §3o, IV, 389, 394 e 397 do CC; 85, §2o, e 487, III, ‘c’, do CPC, 71, §5o, II, do Decreto n. 5.163/04, e 1o, 1o-A, 3o e 4o, da Lei n. 13.606/2018.

No entanto, esta via
não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

E mais, o julgador não tem necessariamente que utilizar-se da legislação indicada pela parte, mas sim resolver por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021